Tribunal: TJMT
Processo: 1007863-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007863-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
PACIENTE: ISMAEL FERREIRA LACERDA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Público do Estado, em benefício de ISMAEL FERREIRA LACERDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D Oeste, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000002-30.2019.8.11.0052.
A defesa relata, em síntese, que o paciente cumpre pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, atualmente no regime fechado, sendo que no dia 27/03/2020 foi indeferido pela autoridade apontada como coatora o pedido de concessão antecipada do benefício da progressão de regime apresentado em favor do paciente.
Destacou, ainda, que no dia 11-março-2020, a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia a disseminação da contaminação pela COVID-19, e, diante do cenário atual, e, em razão das precárias condições sanitárias do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra custodiado, a prisão deve ser considerada como medida excepcionalíssima, ainda mais quando é possível a progressão para regime semiaberto com a fixação de medidas como o monitoramento eletrônico, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, observa-se que o pedido formulado perante o juízo da Vara de Execuções Penais teve como fundamento exclusivamente a vigente situação de calamidade pública, com base na pandemia de coronavírus (COVID-19) e na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Nesses termos, a douta Magistrada da origem, assim consignou:
“(...) Em que pese a alegação da Defesa, verifico que o apenado não se encontra inserido no grupo de risco para a infecção pelo novo cronovírus – Covid-19, já que o grupo de risco compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, conforme Recomendação n.62, de 17/03.2020, do Conselho Nacional de Justiça. Há de se destacar que, caso o custodiado estivesse inserido no grupo de risco, tal fato, por si só, não poderia impor a concessão de prisão domiciliar ou a sua imediata progressão de regime, a qual será avaliada caso a caso, conforme exposto na Recomendação do CNJ indicada acima (...)” (sic) (id. 38879953) (destacamos).
Pois bem. Compulsando a documentação colacionada pelo impetrante, verifica-se, a princípio, que o paciente nem mesmo cumpriu os requisitos objetivos para o beneficio da progressão de regime, haja vista a data do trânsito em julgado da última decisão condenatória.
Sob essa premissa, destaca-se ainda que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19, é certo que o artigo 5o da Recomendação no 62 do CNJ, traz instruções específicas aos juízes das Varas de Execuções Penais, a saber, a possibilidade de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto. No entanto, é imprescindível o exame pormenorizado dos requisitos legais, o que a princípio, não é cabível no âmbito desta ação mandamental, a qual não pode servir de sucedâneo recursal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator